Tribunal: TJDFT
Processo: 0730676-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730676-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IVANILSON SEVERINO DE MELO AGRAVADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 104, MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ivanilson Severino de Melo em face da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0718312-47.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença em relação ao valor remanescente decorrente da incidência de juros e correção monetária sobre o valor depositado em juízo, nos seguintes termos: “Apura-se que a presente fase executória foi extinta conforme sentença de id. 142901506, ademais já transitada em julgado (id. 158617662), ante a quitação dada pelo credor nos termos da petição de id. 141899541. Observa-se, outrossim, que a liberação, em favor do exequente, do crédito a que faz jus, dependia do trânsito em julgado do "supra" aludido provimento jurisdicional, requisito esse que foi alcançado no dia 12 de maio de 2023 (id. 158617662). Assim, não obstante a recente modificação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no que se refere à incidência dos consectários da mora sobre os valores depositados em juízo, cujo aresto, ademais, sequer transitou em julgado, o acolhimento da pretensão do exequente à realização de penhora a fim de contemplar os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre o "quantum" pago em juízo na forma do comprovante de id. 141754160, desde a data de seu depósito até os dias atuais, além de perpetuar a execução, atentaria contra a segurança jurídica materializada na coisa julgada, razão pela qual INDEFIRO. Diante do exposto, revogo a decisão de id. 160414850, determinando o cancelamento do bloqueio de ativos financeiros ali determinada. Segue relatório. Lado outro, atenda a Serventia, imediatamente, a determinação de liberação de valores contida na sentença de id. 142901506, oficiando-se ao Banco de Brasília S.A. para que disponibilize: - em favor do credor IVANILSON SEVERINO DE MELO, CPF no 097.350.461-72, de R$ 313.695,02 (trezentos e treze mil seiscentos e noventa e cinco reais e dois centavos), acrescidos dos consectários legais, depositados na conta judicial no 1250091877 (id. 142822305), mediante transferência eletrônica para a conta do Banco de Brasília - BRB de n.o 562009-7, agência 103, de sua titularidade; e - em favor do escritório de advocacia Santos Perego &amp; Nunes da Cunha Advogados Associados, CNPJ n° 23.915.126/0001-91, de R$ 28.432,30 (vinte e oito mil quatrocentos e trinta e dois reais e trinta centavos), acrescidos dos consectários legais, depositados na conta judicial no 1250091877 (id. 142822305), mediante transferência eletrônica para a conta do Banco Santander de n.o 13003427-4, agência 4288, de sua titularidade (id. 142805764). Após, e não havendo outros pedidos, proceda-se a baixa do feito da Distribuição e o arquivamento dos autos, observadas as cautelas de estilo.” Em síntese, o Agravante aponta a nulidade na r. decisão, pois foi proferida sem que tivesse oportunidade de se manifestar acerca da impugnação apresentada por Manifesto Construções e Incorporações S.A. No mérito, defende a incidência de juros e correção monetária sobre os valores depositados em juízo, sob o argumento de que só não foram levantados em decorrência da conduta da agravada Manifesto Construções e Incorporações S.A., que solicitou que o levantamento só ocorresse após o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0730457-70.2021.8.07.0000. Destaca que sua pretensão está amparada pelo entendimento do STJ no Tema 677 dos recursos repetitivos, de que o depósito não levantado pelo exequente não isenta o executado do pagamento dos consectários da mora, e quando do levantamento deverá ser deduzido do valor atualizado o saldo depositado em juízo. Afirma que o valor depositado não entrou na esfera de disponibilidade do Agravante, não havendo, pois, que se falar em purga da mora e não incidência de juros e correção monetária sobre a integralidade dos valores devidos, sendo necessário prosseguir em relação ao valor remanescente devido. Requer que seja concedida a tutela antecipada recursal para determinar que o processo prossiga em relação aos valores remanescentes, calculados a partir da subtração do valor integral devido, com juros e correção, até a data do levantamento pelo valor depositado, com os acréscimos pagos pelo banco depositário. No mérito, requer a cassação da r. decisão, por afronta ao princípio do contraditório. Subsidiariamente, requer que seja confirmada a tutela recursal e ordenada a pesquisa de bens e valores em nome das Executadas, pelo Sisbajud, na modalidade teimosinha, e outros mecanismos de pesquisa disponíveis ao juízo, tais como Eridf, Renajud, Infojud e Infoseg. Preparo comprovado – Ids. 49421994-49421995. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Lado outro, o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direito prestes a ser molestado. A concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, o Agravante defende, em síntese, a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a quantia depositada em juízo pela parte Executada. Em juízo de consignação sumária, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Sucede que a temática foi revisitada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, tendo a Corte Especial firmado o entendimento de que é devido o encargo moratório de valores depositados em juízo, até a efetiva disponibilização da quantia ao credor, conforme o Tema n. 677 do STJ, cuja ementa transcrevo a seguir: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. [...] 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. [...].” (REsp 1820963 SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022) (g.n) Logo, foi alterado o entendimento do STJ, para que a responsabilidade pela correção monetária e juros de mora, após o depósito judicial, seja do devedor, até a efetiva entrega do numerário ao credor. Ressalta-se que, quando da revisão do precedente, o STJ assim destacou: “Assim, tem-se que somente o depósito judicial efetuado voluntariamente pelo devedor, com vistas à imediata satisfação do credor, sem qualquer sujeição do levantamento à discussão do débito, tem a aptidão de fazer cessar a mora do devedor e extinguir a obrigação, nos limites da quantia depositada. Se o depósito é feito a título de garantia do juízo ou se é coercitivo, decorrente da penhora de ativos financeiros, não se opera a cessação da mora do devedor, haja vista que, em hipóteses tais, não ocorre a imediata entrega do dinheiro ao credor, cujo ato enseja a quitação do débito. Consequentemente, se o depósito não tem a finalidade de pronto pagamento ao credor, devem continuar a correr contra o devedor os juros moratórios e a correção monetária previstos no título executivo, ou eventuais outros encargos contratados para a hipótese de mora, até que ocorra a efetiva liberação da quantia ao credor, mediante o recebimento do mandado de levantamento ou a transferência eletrônica dos valores.” Dessa forma, conforme o precedente vinculante, o valor que não foi entregue ao credor deve ser corrigido até o efetivo pagamento, assim considerado o momento em que o numerário estava à sua disposição. Na hipótese em exame, verifica-se que, com o fim de impedir o leilão do imóvel penhorado nos autos, a parte executada depositou o valor devido. Contudo, persistiu na discussão do débito e requereu que o levantamento da quantia fosse condicionado ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento interposto por ela. O Juiz a quo indeferiu o pedido de impedimento de levantamento da quantia e extinguiu o processo, contudo, condicionou o levantamento ao trânsito em julgado da sentença. Por sua vez, a executada Manifesto Construções e Incorporações S.A. apelou requerendo, mais uma vez, que o levantamento fosse liberado tão somente após o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento, no qual se discutia o débito. A Apelação não foi conhecida em razão da perda do seu objeto, tendo o acórdão do Agravo transitado em julgado antes do julgamento do recurso. Sendo assim, verifica-se que, embora o valor do crédito tenha sido depositado voluntariamente, as circunstâncias particulares do caso evidenciam a intenção de a devedora de garantir o juízo, pois discutiu o débito e tentou impedir o levantamento imediato da quantia depositada. Na hipótese em exame, por não ter sido o dinheiro disponibilizado ao credor, não há que se afastar os gravosos consectários da mora. Dessa forma, sobre o débito exequendo devem incidir juros de mora e atualização monetária, nos exatos parâmetros fixados pelo título judicial, até a efetiva liberação do valor ao credor, deduzindo o saldo encontrado na conta judicial na data do levantamento pelo credor, sob pena de enriquecimento sem causa. Não conheço do Agravo de Instrumento quanto ao pedido de pesquisa de bens e valores dos Agravados pelo Sisbajud, na modalidade teimosinha, e outros mecanismos de pesquisa disponíveis ao juízo, tais como Eridf, Renajud, Infojud e Infoseg, porquanto não foi objeto da r. decisão agravada. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar que o cumprimento de sentença prossiga quanto ao valor remanescente decorrente da atualização do débito e juros moratórios incidentes até a liberação da quantia depositada em juízo, decotando-se o valor encontrado em conta judicial. Intimem-se as Agravadas pelo Diário da Justiça eletrônico para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora